Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701301-36.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA POLIANA BRITO DO NASCIMENTO EMBARGADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA APARECIDA POLIANA BRITO DO NASCIMENTO em desfavor do Acórdão n.o 1789909, no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, na mesma proporção estabelecida pelo Juiz sentenciante. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador